Tribunal: TJSP
Processo: 1011304-69.2016.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011304-69.2016.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante S2
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, são embargados LAIS BARBOSA DO
REGO ARANTE VALE e TATIANE LEAL ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011304-69.2016.8.26.0405/50000 -Voto no 19.716
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1011304-69.2016.8.26.0405/50000
Comarca: Osasco (4a Vara Cível)
Embargante: S2 Projetos e Construções Ltda. EPP
Embargados: Laís Barbosa do Rego Arantes Vale e Tatiane Leal Rocha
Voto no 19.716
Embargos de declaração. Vícios do art. 1.022 do CPC não
configurados.
Decisão
suficientemente
fundamentada.
Embargos opostos com caráter infringente. Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 126/130, sob o fundamento de omissão na decisão
embargada. Afirma a embargante que as embargadas cometeram erros no
ajuizamento de ação, que demoraram a ser corrigidos e causaram à recorrente
diversos prejuízos. Alega que precisou tomar as providências necessárias
para acompanhar ação que tramitava em outro Estado, o que a fez contrair
diversas despesas.
É o RELATÓRIO.
Os embargos devem ser rejeitados.
As razões que levaram ao afastamento da reparação
por ajuizamento equivocado de ação em desfavor da embargante foram
expressamente consignadas na decisão embargada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011304-69.2016.8.26.0405/50000 -Voto no 19.716
3
“As rés, como advogadas, respondem civilmente
por atos culposos ou dolosos, nos termos do que dispõe o art.
32 da Lei no 8.906/94. E, no caso, não se verifica dolo e
tampouco culpa no equivocado ajuizamento de ação
trabalhista em face da autora, que decorreu exclusivamente de
informações incorretas transmitidas pelo cliente das rés, que
as levaram erroneamente a identificar a autora como suposta
devedora de obrigações trabalhistas.
A dificuldade de corretamente identificar a
empresa se deu em razão da existência de empresas
homônimas no mercado, a autora S 2 Projetos e Construções
Ltda. e a reclamada correta S 2 Construtora e Incorporadora.
Não obstante, tão logo souberam as rés do
equívoco, tomaram providências para repará-lo, como se
verifica a fls. 78/81, 27/29 e 40. A demora na retificação do
polo passivo não pode ser imputada às rés, mas sim ao
serviço judiciário.
Além disso, conquanto a autora afirme que em
razão do ajuizamento indevido da ação precisou se deslocar à
cidade de Barra Mansa, não há prova nos autos a respeito
desse deslocamento, que tampouco se verificou necessário,
pois a audiência antes designada, para a qual havia sido a
autora citada, não se realizou (fl. 37)”.
Sendo assim, suficiente a fundamentação da
decisão, as razões da embargante evidenciam que os embargos de declaração
foram manejados com pretensão exclusivamente modificativa, o que não é
admissível.
Neste sentido já se decidiu que “Embargos
declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo
quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de
vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado” (STF,
1a Turma, AI 495.880-AgRg-EDcl., Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/03/2006,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011304-69.2016.8.26.0405/50000 -Voto no 19.716
4
v.u., j. 28/04/2006).
Com muita propriedade observa Cassio Scarpinella
Bueno que “É errado, contudo, que os embargos de declaração sejam
interpostos para rever, pura e simplesmente, decisões jurisdicionais. A
causa dos declaratórios nunca é o reexame da decisão, embora ele possa
ocorrer como consequência de seu provimento, quando há situação de
incompatibilidade entre o seu acolhimento e a decisão embargada. O
“pedido principal” dos declaratórios é, por definição, o de ser saneada a
obscuridade, a contradição ou suprida a omissão. O eventual
rejulgamento com a modificação da decisão embargada, é, apenas e tão
somente, circunstancial, um verdadeiro “pedido sucessivo”, no sentido de
que ele só pode ser apreciado se o “pedido principal” for acolhido; nunca
o inverso” (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Ed. Saraiva,
2008, vol. 5, p. 204).
Ante o exposto, REJEITO os embargos de
declaração.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator